Tribunal: TJBA
Processo: 8004330-19.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004330-19.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: NORMA SUELY DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM REPERCUSSÃO EM DIREITO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, do CPC, ao aplicar a tese fixada no Tema 138 da Repercussão Geral do STF. O Município de Jequié sustentou que a decisão recorrida incorreu em erro ao equiparar os fatos dos autos ao paradigma, uma vez que não se trataria de ato administrativo com repercussão em esfera jurídica individual. A decisão anterior reconheceu ilegalidade na suspensão do adicional de regência de servidores sem processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revogação de ato administrativo, com repercussão em direitos de servidores, pode ocorrer sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, à luz do Tema 138 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

A decisão agravada aplicou corretamente a tese do Tema 138 do STF, que exige procedimento administrativo prévio para desconstituição de ato administrativo que gerou efeitos concretos.

O acórdão recorrido identificou violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de instauração de processo administrativo antes da edição de decreto municipal que suprimiu vantagem remuneratória legalmente prevista.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a revogação de ato administrativo com efeitos concretos na esfera jurídica individual sem prévio processo administrativo. 2. O respeito ao contraditório e à ampla defesa é condição para a validade da anulação de ato administrativo com efeitos patrimoniais.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8
004330-19.2021.8.05.0141
, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e, como agravada, NORMA SUELY DA SILVA RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Relator

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça